Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-02.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP n.o 451/08, CONVERTIDA NA LEI 11.945/09. APLICAÇÃO. PAGAMENTO DIFERENÇA. VIA ADMINISTRATIVA.

1. Quanto à legislação aplicável para regular o pagamento à indenização ao seguro DPVAT, em atenção ao princípio tempus regit actum, a norma a ser utilizada deve ser aquela que vigorava a época dos fatos, isto é, a Medida Provisória n.o 451/08, posteriormente convertida na Lei n.o 11.945/09.

2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou enunciado de Súmula no 474 que assim dispõe: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

3. O inciso II do § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 estabelece a percentagem de 25% do valor máximo indenizável, ou seja, R$ 13.500,00, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão do dano que, no caso, representa grau grave (75%).

4. Realizado o pagamento parcial, na via administrativa, do valor da indenização devida a título de DPVAT, necessário o pagamento da diferença remanescente.

5. Recurso provido.